Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700370-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELINA DE SOUSA LIMA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA, JOAO CASTRO LIMA AGRAVADO: JOANA EVANGELISTA CASTRO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão efetivamente agravada é a de ID no 168633166, a teor do art. 10, do CPC. Registre-se que a decisão de ID no 168633166 está sendo discutida no AGI no 0739693-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator